Tribunal: TJSP
Processo: 0006253-57.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Porte de entorpecentes. Art. 52 da LEP c.c. art. 28 da Lei Antidrogas.

Pleito absolutório. Improvido. Validade da palavra dos agentes penitenciários, os quais localizaram o entorpecente na parede da cama do agravante. Manutenção da fração de 1/6 em relação à perda dos dias remidos. Regressão de regime e interrupção do prazo para progressão de rigor.

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Porte de entorpecentes. Art. 52 da LEP c.c. art. 28 da Lei Antidrogas.

Pleito absolutório. Improvido. Validade da palavra dos agentes penitenciários, os quais localizaram o entorpecente na parede da cama do agravante. Manutenção da fração de 1/6 em relação à perda dos dias remidos. Regressão de regime e interrupção do prazo para progressão de rigor.

Recurso não provido.